Tribunal: CARF
Processo: 16692.720502/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720502/2014-53
ACÓRDÃO
3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOECHST DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/1989 a 28/02/1992
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE.
PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO.
O art. 7o do Decreto no 20.910/32 (que rege a prescrição de todas as
dívidas contra a União), interpretado em conjunto com o art. 219 do antigo
Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73, vigente à época dos fatos), deixa
evidente que a citação válida interrompe a prescrição, cujo prazo deve ser
reiniciado pela metade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
Nos termos do art. 34, § 10, da Instrução Normativa RFB 900/2008, vigente
à época dos fatos, o sujeito passivo poderá apresentar Declaração de
Compensação (DCOMP) que tenha por objeto crédito apurado ou
decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde que
referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento (PER) apresentado à RFB antes do transcurso do referido
prazo.
O crédito informado em Declaração de Compensação tem o mesmo efeito
caso fosse indicado em Pedido de Ressarcimento ou de Restituição.
Contudo, se as DCOMPs indicarem apenas valores parciais do crédito,
somente estas parcelas não serão atingidas pela prescrição, assim como
também ocorreria com um PER.
A apresentação de DCOMPs indicando novas parcelas do crédito após o
prazo de 05 anos terá como consequência a prescrição do direito.

Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a prescrição do direito às compensações, considerando
válidas todas as Declarações de Compensação apresentadas e homologando-as até o limite do
direito creditório reconhecido judicialmente, vencido o Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini,
que entendia prescrita a última Declaração de Compensação apresentada, por acatar apenas o
argumento referente à interrupção da prescrição pela citação da União no Mandado de
Segurança.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de representação formalizada para apreciação do
PER/DCOMP no 33548.68550.240709.1.3.54-9566 (fls. 02/06). Às fls. 965/974 consta Despacho
Decisório proferido pela Derat/SP em 01/07/2014, relativo ao direito creditório utilizado no
PER/DCOMP acima mencionado e em diversos outros, relacionados no corpo daquela decisão,
transmitidos pelo contribuinte acima identificado entre jul/2009 e dez/2011, concluindo a
autoridade tributária no seguinte sentido:
1. HOMOLOGAÇÃO das compensações efetuadas até a data de 06/01/2011,
conforme acima demonstrado, até o limite do crédito reconhecido no valor de
R$12.092.221,53, montante atualizado até 31/05/1997. Cabe citar que, a partir de
01/06/1997, o referido montante de R$12.092.221,53 deverá ser atualizado pela
Taxa Selic;
2. NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações efetuadas a partir de 07/01/2011, em
face da prescrição, conforme acima demonstrado.
As declarações de compensação, no valor total de R$77.826.699,27, conforme
relação anexa, foram transmitidas com crédito de Finsocial reconhecido na Ação Ordinária no
92.00.14397-0, ajuizada pela interessada, com trânsito em julgado em 25/02/1997. Foi apensado
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
3
ao presente o processo no 13811.008175/2008-28, que trata de pedido de habilitação de crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.
Nos termos da decisão judicial, a compensação de crédito decorrente de
pagamento a maior de Finsocial somente poderia ser realizada com débitos do próprio Finsocial
ou da Cofins, contribuição com as mesmas características dessa, tendo a mesma destinação
constitucional, sendo, assim, da mesma espécie tributária.
Conclui-se que, estando o Finsocial extinto, somente poderão ser realizadas
compensações com débitos da Cofins. Em análise dos PER/DCOMP objeto do presente processo,
verifica-se que todos os débitos compensados correspondem à Cofins, estando de acordo com a
decisão judicial.
O Despacho Decisório foi fundamentado nos seguintes termos, in verbis:
O Decreto n° 20.910, de 06/01/1932, estabelece que o prazo de prescrição das
dívidas passivas da Fazenda Pública é de cinco anos, não só da dívida passiva
como qualquer direito ou ação contra a mesma Fazenda, seja qual for sua
natureza. Preceitua o mencionado artigo:
(...)
Com o advento da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, o entendimento
do termo inicial do prazo prescricional se ampliou, o que permaneceu intacto na
edição da IN RFB no 1.300/2012, que a substituiu. De acordo com a referida
instrução normativa, o direito de o contribuinte pleitear a restituição, extingue-se
com o decurso de prazo de 5 (cinco) anos contados da data do trânsito em julgado
da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial.
(...)
Dessa forma, a data final para aproveitamento do crédito judicial
(prescrição/decadência), para fins de compensação administrativa deve ser
calculada da seguinte forma: data de ocorrência da prescrição quinquenal sem a
suspensão, ou seja, cinco anos da data do trânsito em julgado da homologação da
desistência da Execução, que seria em 10/02/2010, acrescida dos 330 dias, que
foram considerados suspensos, nos termos e motivos acima descritos. A data
final do prazo prescricional/decadencial para utilização do crédito objeto da
presente análise é 06/01/2011.
Portanto, as compensações pretendidas, transmitidas por DCOMP eletrônica a
partir de 07/01/2011 devem ser consideradas não homologadas, tendo em vista a
prescrição/decadência de seu direito.
Feitas essas considerações, procedemos à apuração do quantum a restituir.
Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou as cópias dos DARF dos
pagamentos a maior de Finsocial de PA 08/89 a 10/91. Todos os pagamentos
foram confirmados, por este AFRFB, em pesquisa às microfichas existentes nessa
Delegacia.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
4
Para realização do cálculo do indébito, foram analisadas as DIPJ correspondentes
ao período em questão, e verificadas as bases de cálculo para cada período
correspondente.
Não obstante, constata-se que, tendo em vista a Execução Judicial do Julgado, os
cálculos já foram realizados em sede dos Embargos à Execução no 98.0041914-4
pela Fazenda Nacional e o valor calculado do indébito de R$ 12.092.221,53,
atualizado até maio de 1997, foi homologado judicialmente como
incontroverso, ou seja, tal valor transitou em julgado.
Dessa forma, descabe a realização de cálculos que venham a determinar o valor
do indébito em sede do presente processo administrativo, tendo em vista os
Princípios da Segurança Jurídica e da Coisa Julgada.
Assim, o valor a ser homologado nesse processo é de R$ 12.092.221,53, calculado
para 31/05/1997, cabendo a atualização pela Selic, a partir dessa data.
Inconformado com essa decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente, por unanimidade de votos, pela DRJ - Rio de
Janeiro (DRJ-RJO) em sessão datada de 08/04/2015, tendo sido exarado o acórdão no 12-74.694
(fls. 1252/1274) com a seguinte ementa:
INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE - DESISTÊNCIA DA
EXECUÇÃO NA VIA JUDICIAL - EXECUÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO POR MEIO DE
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA - PRAZO PRESCRICIONAL – INTERRUPÇÃO
As hipóteses de interrupção do prazo prescricional para execução do direito de
crédito reconhecido judicialmente por meio de compensação administrativa
decorrem exclusivamente de fatos ocorridos em processo judicial de execução do
indébito. Tal prazo não é afetado por decisões proferidas em processo judicial que
não tenha por objeto a cobrança dos valores.
PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - IDENTIFICAÇÃO DO DIREITO LESADO - PRAZO
PRESCRICIONAL
O direito de ação protegido pelo princípio da actio nata, e o consequente prazo
prescricional aplicável, estão diretamente vinculados à lesão sofrida pelo
contribuinte. O prazo prescricional aplicável à execução de direito já garantido
definitivamente pelo Poder Judiciário não é afetado por lesão posterior, relativa a
objeto distinto.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE - PRAZO PRESCRICIONAL -
EXERCÍCIO DO DIREITO POR MEIO DE MAIS DE UMA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
O crédito habilitado pode comportar mais de uma Declaração de Compensação,
todas sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do trânsito em julgado da
decisão judicial transitada em julgado, não havendo interrupção da prescrição em
relação ao saldo.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
5
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
-
VINCULAÇÃO
ÀS
NORMAS
LEGAIS
E
ADMINISTRATIVAS
A decisão administrativa está vinculada às normas legais e administrativas
aplicáveis à matéria em análise.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE - DESISTÊNCIA DA
EXECUÇÃO NA VIA JUDICIAL - EXECUÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO POR MEIO DE
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA - SUBMISSÃO ÀS NORMAS E ENTENDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS
A opção do contribuinte pela execução, na via administrativa, do título judicial
que lhe reconhece indébito tributário, por meio de compensação, está sujeita à
aplicação das normas e entendimentos administrativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário e esta Turma do CARF, embora com
composição distinta, resolveu converter o julgamento em diligência por voto de qualidade,
vencidos os Conselheiros Corintho Oliveira Machado (relator), Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Jorge Lima Abud e Muller Nonato Cavalcanti Silva, que negavam provimento ao recurso.
Foi exarada a Resolução no 3302-001.027, de 23/04/2019 (fls. 1486/1511), nos
termos do voto vencedor:
A questão não é de fácil solução, porque não há na legislação tributária, definição
do prazo para utilização do valor do total do crédito reconhecido por decisão
judicial, tempestivamente informado no pedido de habilitação do crédito e
posteriormente utilizado nos pedidos de compensação.
Entretanto, sabe-se que, para que ocorra a decadência ou a prescrição, a premissa
basilar é a comprovada existência da inércia do titular do direito ou da pretensão
de exercer um ou a outra dentro do prazo legal. Sem a comprovação de que o
titular do direito ou da pretensão poderia exercê-lo tempestivamente,
inequivocamente, não há como reconhecer a extinção de um ou da outra. De
outra parte, se provada a inércia do titular do direito ou da pretensão ele deve
arcar com as consequências da sua desídia.
(...)
Esse entendimento concilia o princípio da razoabilidade e da segurança jurídica,
pois, ao assegurar o exercício do direito de compensação após o prazo
decadencial ou prescricional, para os casos em que se revelou impossível o
exercício do direito de compensação, ao mesmo, restringiu o exercício desse
direito para as situações em que o contribuinte, embora dispondo de débito
passível de compensação, por desleixo ou de forma intencional, procrastinou o
exercício do direito para além do quinquídio legal.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
6
A não exigência de prazo final para a conclusão do procedimento compensatório
em apreço, sem qualquer condição, conforme defendido pela recorrente,
implicaria instabilidade jurídica, o que afronta o princípio do segurança jurídica.
No caso, não há controvérsia de que as DComp apresentadas a partir de
07/01/2011 foram apresentadas após o prazo decadencial/prescricional, fixado o
art. 168, II, do CTN, porém, não há, nos autos, elementos que comprovem que a
Recorrente estava impossibilitada de compensar o referido crédito até o dia
06/01/2011, data em que completado o referido prazo.
Por todo o exposto, propõe-se a conversão do julgamento em diligência, para que
a unidade de origem da RFB proceda a intimação da Recorrente para comprovar a
impossibilidade de utilização nas compensações realizadas até 06/01/2011; e
preste informação sobre todos os tributos recolhidos ou extintos de outras formas
previstas no art. 156 do CTN.
A diligência solicitada foi realizada pela Unidade Preparadora da Receita Federal,
tendo sido lavrada em 27/03/2024 a Informação no 922/2024, nos seguintes termos:
6. Passemos à análise da questão demandada.
7. Inicialmente cumpre observar que uma leitura descuidada da decisão veiculada
no Despacho Decisório de fls. 965/974 pode levar a uma conclusão errônea de
que todas as compensações realizadas até 06/01/2011 teriam sido homologadas.
Uma tal leitura pode explicar o motivo de a interessada ter se concentrado tanto
ao longo de toda a discussão administrativa para provar que as compensações
realizadas a partir de 07/01/2011 também seriam válidas, uma vez que, no seu
entendimento, apenas essas últimas compensações não teriam sido homologadas.
Deste modo, passou ao largo das compensações realizadas até 06/01/2011. Veja-
se, por exemplo, o item 8 de seu Recurso Voluntário, reproduzido a seguir (fl.
1404) (destaquei):
(...)
8. Entretanto, o trecho do despacho decisório transcrito a seguir (fl. 974) merece
uma leitura atenta e norteará toda a análise que se segue (destaquei):
“Em face das considerações contidas no despacho supra, com fundamento nos
arts. 165 e 170 do CTN e no uso da competência conferida pelo Regimento Interno
da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, artigo 226, inc. VII, 241, inc. I e
305, inc. III, e na competência delegada pela Portaria DERAT/SP no 212/2014,
DECIDO pela:
1. HOMOLOGAÇÃO das compensações efetuadas até a data de 06/01/2011,
conforme acima demonstrado, até o limite do crédito reconhecido no valor de
R$12.092.221,53 (doze milhões, noventa e dois mil, duzentos e vinte e um reais e
cinquenta e três centavos), montante atualizado até 31/05/1997. Cabe citar que
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
7
a partir de 01/06/1997, o referido montante de R$12.092.221,53 deverá ser
atualizado pela Taxa Selic;”
9. O antecedente lógico que permitiu a formulação da questão a ser esclarecida
na presente diligência é o pressuposto de que, após realizadas todas as
compensações até 06/01/2011, ainda remanesceria crédito em favor da
interessada, o que motivaria a continuidade do aproveitamento de tal saldo
credor em compensações realizadas a partir de 07/01/2011.
10. Assim, a discussão obrigatoriamente deve se deslocar sobre a validade de tal
antecedente lógico. Dito de outra forma, há que se indagar se havia crédito
remanescente após as compensações realizadas até 06/01/2011.
11. Em caso afirmativo, subsiste a questão trazida na diligência.
12. Em caso negativo, carece de significado ontológico o esclarecimento solicitado
na diligência, pois não haveria o que esclarecer diante do exaurimento de todo o
crédito antes de 06/01/2011.
13. Portanto, a questão primordial a ser investigada é se havia ou não crédito
remanescente após as compensações realizadas até 06/01/2011.
14. De acordo com o Despacho Decisório de fls. 965/974, o crédito em favor da
interessada foi homologado neste processo administrativo no valor de
R$12.092.221,53, montante atualizado até a data de 31/05/1997, por se tratar de
valor homologado judicialmente como incontroverso em razão de cálculos
realizados nos autos dos Embargos à Execução no 98.0041914-4. Tal valor
transitou em julgado.
15. Relacionamos então na TABELA I abaixo todas as Declarações de
Compensação (DCOMPs) que formalizaram as compensações realizadas até
06/01/2011.
(...)
16. Com o propósito de se verificar as compensações realizadas até 06/01/2011,
foram juntadas às fls. 1690/1694 as planilhas de cálculo contendo a listagem dos
créditos reconhecidos, a listagem dos débitos declarados e o demonstrativo das
compensações.
17. De acordo com as planilhas de cálculo citadas no parágrafo anterior, verifica-
se que o crédito reconhecido é insuficiente para compensar todos os débitos
declarados nas DCOMPs relacionadas na TABELA I acima.
18. Para uma maior clareza, os resultados obtidos das planilhas de cálculo
retromencionadas foram sintetizados na TABELA II abaixo.
(...)
19. Por fim, elaborou-se a TABELA III abaixo, na qual se evidencia a situação das
DCOMPs após a análise das mesmas.
(...)
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
8
20. Portanto, verifica-se que todo o crédito que a interessada dispunha foi
totalmente exaurido em 22/07/2010, data da transmissão da DCOMP no
02430.88739.220710.1.3.54-6323, conforme evidenciado na TABELA III acima.
21. Consequentemente, todas as compensações realizadas após 22/07/2010
foram fulminadas pela inexistência de crédito, pouco importando em que data
foram realizadas, se antes ou depois de 06/01/2011.
22. Assim, conclui-se que todas as compensações realizadas a partir de
07/01/2011 foram maculadas pela inexistência de crédito.
23. Ainda em cumprimento a Resolução do CARF, em benefício do bom desfecho
desta diligência, foram realizadas pesquisas nos sistemas da RFB com o intuito de
se apurar os débitos de COFINS que foram extintos no período entre 05/06/2009
e 06/01/2011 sem a utilização do crédito proveniente dos indébitos de
FINSOCIAL.
24. Ressalte-se que o período entre 05/06/2009 e 06/01/2011 reflete os marcos
iniciais e finais em que a interessada poderia realizar compensações com os
indébitos de FINSOCIAL, a saber: em 05/06/2009, com a ciência da decisão que
habilitou o crédito da interessada (fls. 793/796) , iniciou-se a possibilidade de
realização das compensações; em 06/01/2011, conforme o entendimento da
fiscalização exarado no Despacho Decisório de fls. 965/974, encerrou-se a
possibilidade de realização das compensações.
(...)
27. Portanto, de todo o exposto acima, constata-se que:
• Todas as compensações realizadas no período entre 22/07/2010 e 06/01/2011
foram maculadas pela inexistência de crédito;
• Todas as compensações realizadas a partir de 07/01/2011 foram maculadas pela
inexistência de crédito e atingidas pela prescrição;
• Entre o período de 05/06/2009 e 06/01/2011 foram extintos débitos de COFINS
no montante de R$ 15.347.248,69. Tais extinções se deram sem a utilização do
crédito proveniente dos indébitos de FINSOCIAL.
28. Assim, não havendo mais o que informar, damos por concluído o nosso
trabalho.
O contribuinte se manifestou em relação às conclusões da diligência fiscal, como se
segue:
5. Verifica-se no relatório de diligência apresentado que o I. Auditor houve por
bem interpretar novamente o despacho decisório, tratando de temas de Direito,
alheios ao que foi requisitado pelo E. CARF, sem, contudo, analisar as
informações/documentos
trazidos
pela
Requerente,
que
comprovaram
cabalmente a impossibilidade de utilização do crédito de FINSOCIAL no curso do
prazo prescricional.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
9
6.
7. A esse respeito, o I. Auditor Fiscal pontua no relatório ora comentado seu
objetivo de analisar se “havia crédito remanescente após as compensações
realizadas até 06/01/2011”, pois só a partir deste ponto poderia se questionar se
a Requerente, de fato, estava impossibilitada de utilizar as compensações até
6.1.2011.
8. Dessa forma, o resultado do relatório está totalmente descolado daquilo que
foi solicitado pelo CARF, carecendo de fundamentação e pertinência, porque
pretende decidir sobre questões já superadas no presente caso.
(...)
11. Além disso, ainda que se considere acertado o proceder da diligência, o que se
admite apenas para argumentar, é mister destacar como o I. Auditor Fiscal se
equivoca na metodologia adotada para determinar que a Requerente não
possuiria mais nenhum crédito de FINSOCIAL a ser compensado.
12. Isto porque, como se depreende da Tabela II do resultado da diligência em
conjunto com o parágrafo 8o citando o despacho decisório, o I. Auditor Fiscal
procedeu à atualização do crédito pela SELIC, desconsiderando que a decisão
judicial transitada em julgado na Ação Ordinária no 92.0014397-0 expressamente
determinou a atualização do crédito tributário com base no IPCA-E, acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês.
13. Ou seja, é notável que os cálculos efetuados não apenas se furtam de
responder aos questionamentos feitos pelo E. CARF, como também, em sua
metodologia, desconsideram as peculiaridades do caso concreto, de sorte que as
informações fornecidas não refletem a realidade dos autos e, logo, não servem ao
seu propósito analítico.
(...)
15. Por tal motivo, com o respeito e acatamento sempre demonstrados, a
Requerente pleiteia o retorno dos autos para que o I. Auditor Fiscal responda aos
exatos termos da diligência determinada pelo E. CARF, oportunidade em que
deverá analisar todas as informações/documentos trazidos pela Requerente,
respeitando, inclusive, os termos da decisão transitada em julgado na Ação
Ordinária no 92.0014397-0, que permitiu a compensação do FINSOCIAL apenas
com a COFINS, bem como determinou a correção dos valores pelo IPCA-E,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
10
I – DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
II – DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA No
2009.61.00.011650-0
No presente tópico, o recorrente se insurge contra a decisão da DRJ com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
16. Conforme exposto anteriormente, o Mandado de Segurança no
2009.61.00.011650-0 foi impetrado para viabilizar a habilitação dos créditos de
FINSOCIAL, cuja compensação foi autorizada por decisão judicial transitada em
julgado em 10.2.2005. A medida liminar foi deferida, tendo sido concedida a
segurança, e atualmente aguarda-se julgamento do recurso de Apelação
interposto pela União Federal (doc. no 3).
17. A esse respeito, cumpre ressaltar que o parágrafo único do artigo 174 do CTN
estabelece as causas interruptivas da prescrição, e prevê em seu inciso III que a
prescrição se interrompe "por qualquer ato judicial que constitua em mora o
devedor."
18. Por sua vez, o artigo 219 do Código de Processo Civil ("CPC") estabelece que a
citação válida constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição, cujo prazo
começa a ser contado novamente a partir da data da propositura da ação.
19. Ora, no presente caso, conforme reconhecido pelo próprio V. Acórdão
recorrido, o Mandado de Segurança no 2009.61.00.011650-0 foi impetrado em
18.5.2009, e a Autoridade Impetrada (Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária - "DERAT") foi notificada em 22.5.2009 para
cumprimento da medida liminar que determinou fosse deferida a habilitação dos
créditos de FINSOCIAL para a compensação com débitos de COFINS.
20. Assim, e tendo em vista que a notificação em Mandado de Segurança
equivale à citação válida, e a interrupção da prescrição retroage à data da
impetração do Mandado de Segurança, tem-se que em 18.5.2009 foi
interrompida a prescrição para a compensação dos créditos de FINSOCIAL.
Desse modo, o prazo prescricional de cinco anos começa a fluir novamente a
partir de 18.5.2009. e teve como termo final o dia 18.5.2014, não podendo ser
mantido o entendimento do V. Acórdão recorrido no sentido de que o
ajuizamento do Mandado de não seria novo fato interruptivo de prescrição.
21. Nesse sentido, o E. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que a
impetração de Mandado de Segurança interrompe o prazo prescricional,
entendimento esse que foi sumariamente ignorado pelo V. Acórdão recorrido.
Este também é o entendimento dos Tribunais Regionais Federais, que
reconhecem a impetração de Mandado de Segurança como causa interruptiva da
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
11
prescrição nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso III do CTN e do artigo
219 e § 10 do CPC. Confira-se:
(...)
23. Diante disso, tem-se que no presente caso a prescrição para a compensação
dos créditos de FINSOCIAL foi interrompida pela notificação da DERAT acerca do
Mandado de Segurança no 2009.61.00.011650-0, tendo retroagido à data da
impetração (18.5.2009). Portanto, o novo prazo prescricional passou a fluir a
partir de 18.5.2009 e teve como termo final o dia 18.5.2014.
A prescrição de todas as dívidas contra a União é regida pelo disposto no Decreto no
20.910/32:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato
ou fato do qual se originarem.
(...)
Art. 7o A citação inicial não interrompe a prescrição quando, por qualquer motivo,
o processo tenha sido anulado.
Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.
Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da
data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
Nesse sentido é a tese fixada pelo STJ no REsp 1.251.993/PR, julgado sob a
sistemática prevista para os recursos repetitivos, com publicação em 19/12/2012 (Tema Repetitivo
553):
Tese Jurídica
"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas
ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo
trienal contido do Código Civil de 2002".
Ementa
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
(ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO
20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI
ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art.
543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação
indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
12
do prazo trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1o do
Decreto 20.910/32).
(...)
3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e
consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da
aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas
ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo
trienal contido do Código Civil de 2002.
4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza
especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua
natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da
disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira
genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz
de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de
Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7a Ed. - São Paulo, 2007;
págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora
Fórum, 2a Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).
Interpretando o art. 7o do Decreto no 20.910/32, acima colacionado, conclui-se que,
se a citação inicial não interrompe a prescrição quando, por qualquer motivo, o processo tenha
sido anulado, nos demais casos, em que não haja anulação, a citação interrompe a prescrição. Tal
norma deve interpretada em conjunto com o art. 219 do antigo Código de Processo Civil (Lei no
5.869/73), vigente à época dos fatos, que trazia a seguinte previsão:
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz
litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em
mora o devedor e interrompe a prescrição. (Redação dada pela Lei no 5.925, de
1o.10.1973)
§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.
(Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)
Com base nesse dispositivo, o recorrente afirma que “o prazo prescricional de cinco
anos começa a fluir novamente a partir de 18.5.2009 e teve como termo final o dia 18.5.2014”.
Ocorre, entretanto, que o art. 9o do Decreto no 20.910/32 estabelece que “A prescrição
interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu”.
Logo, se o prazo prescricional volta a fluir a partir de 18/05/2009, o termo final é o
dia 18/11/2011. Considerando a relação de declarações de compensação que consta do Despacho
Decisório, à fl. 966, verifico que apenas a PER/DCOMP 11407.18109.131211.1.3.54-0007,
transmitida em 13/12/11, se encontra com o respectivo direito creditório prescrito.
Relativamente ao art. 174 do CTN, observo que tal dispositivo se refere
especificamente à ação de cobrança ajuizada pela Fazenda Pública a fim de viabilizar a exigência
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
13
do crédito tributário não pago pelo contribuinte (execução do título fiscal), e não é aplicável para
o caso de declarações de compensação.
Adotando exclusivamente este critério, o direito creditório prescrito seria tão
somente em relação à PER/DCOMP 11407.18109.131211.1.3.54-0007, transmitida em 13/12/11.
Contudo, outros argumentos serão analisados a seguir.

III – DA AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA RECORRENTE — DO INÍCIO DA COMPENSAÇÃO E
DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA
Neste tópico do Recurso Voluntário, o sujeito passivo apresenta os fundamentos da
sua defesa nos seguintes termos:
27. Diversamente daquilo que é afirmado pelo V. Acórdão recorrido, é importante
esclarecer que a Recorrente procurou incessantemente obter a satisfação do seu
direito à compensação. A partir do trânsito em julgado da decisão proferida no
Agravo de Instrumento no 2000.03.00.051943-0, que autorizou a compensação
do valor incontroverso dos créditos de FINSOCIAL, a Recorrente promoveu
pedidos de habilitação de créditos, uma vez que tal habilitação constituía
requisito para a compensação administrativa, conforme as instruções normativas
da época.
28. Conforme narrado nos fatos acima, os pedidos de habilitação foram
indeferidos pelas Autoridades Administrativas, e ainda assim a Recorrente não
permaneceu inerte, tendo promovido medida judicial para viabilizar a habilitação
dos créditos e, consequentemente, a realização das compensações.
29. Desse modo, é evidente que não houve inércia por parte da Recorrente, uma
vez que foram adotados todos os procedimentos que estavam ao seu alcance
para exercer o seu direito de compensar débitos de COFINS com créditos de
FINSOCIAL, conforme reconhecido definitivamente por decisão judicial. A demora
na realização das compensações deve ser atribuída exclusivamente às
Autoridades Administrativas, que criaram diversos óbices Indevidos à habilitação
dos créditos, sendo necessária inclusive ordem judicial para viabilizar a
compensação, fato totalmente ignorado pelo V. Acórdão recorrido.
30. Nesse sentido, cumpre ressaltar que a prescrição é um instituto criado para
preservar a estabilidade e a segurança das relações jurídicas, de forma a não
permitir que os direitos e obrigações perdurem ad eternum no tempo,
estabelecendo limites ao titular para o seu exercício dentro de um prazo fixo, sob
pena de, não o fazendo, caducá-lo. No entanto, por uma lógica óbvia, essas
restrições temporais somente podem ser impostas a partir do momento em que
há um direito não exercido, ou no curso do atraso ou inércia do seu titular.
(...)
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
14
34. Ademais, o prazo prescricional refere-se ao início da compensação, conforme
já reconheceu o E. Tribunal Regional Federal da 4a Região. A esse respeito, não há
previsão legal que fixe o tempo máximo para finalizar a compensação, fato esse
que foi completamente desconsiderado pelo V. Acórdão recorrido. Desse modo, o
contribuinte possui o prazo de cinco anos para formalizar o procedimento
compensatório. Uma vez iniciada a compensação, esta pode ser realizada até o
esgotamento dos créditos, questão essa que deixou de ser enfrentada pelo V.
Acórdão recorrido.
Não há controvérsia sobre a necessidade de o contribuinte iniciar a compensação
dentro do prazo prescricional de 5 anos; a discussão reside ne possibilidade de, após apresentado
o pedido de restituição ou ressarcimento inicial, transmitir declarações de compensação após
encerrado esse prazo.
A jurisprudência do STJ tem oscilado sobre essa matéria. Como precedentes
favoráveis à tese do contribuinte, apresentamos os seguintes:
i) RECURSO ESPECIAL No 2.105.433 - SC, RELATOR MINISTRO SÉRGIO KUKINA,
JULGAMENTO EM 03/06/2024:
Lado outro, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo para
realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais
transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é de cinco
anos. Portanto, dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação,
contados do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao
crédito. "É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a
compensação, e não para realizá-la integralmente" (REsp 1.480.602/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe
31/10/2014).
Nesse sentido:
(...)
A Corte de origem, ao analisar a questão controvertida, registrou o seguinte (fl.
196):
(...)
Diante disso, deve-se entender que o prazo prescricional de cinco anos diz respeito
ao início do processo de repetição, mediante pedido de habilitação do respectivo
crédito, não havendo falar, por outro lado, em prazo máximo para apresentação
das subsequentes declarações de compensação que visam ao paulatino
aproveitamento do crédito, em razão da ausência de previsão legal. (...)
Assim, por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte, o acórdão
vergastado não merece reparos.
ANTE O EXPOSTO, conheço em parte do recurso especial e, na parte conhecida,
nego provimento.
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
15

ii) RECURSO ESPECIAL No 1.739.879 - PB, RELATOR MINISTRO BENEDITO
GONÇALVES, JULGAMENTO EM 04/08/2021:
Adiante, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo de cinco anos para realizar a
compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas
em julgado, nos termos dos arts. 165, III, e 168, I, do CTN, é para pleitear referido
direito (compensação), e não para realizá-la integralmente.
A propósito, confiram-se:
(...)
Nesse sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1875261/SC,
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Dje de 01/09/2020; REsp 1669040/SP, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 25/06/2020; REsp 1628899/SC,
Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 25/06/2019.
Nesse contexto, estando o acórdão recorrido em conformidade com o
entendimento desta Corte, incide no caso a Súmula n. 568/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

iii) RECURSO ESPECIAL No 2.110.379 - RS, RELATORA MINISTRA REGINA HELENA
COSTA, JULGAMENTO EM 09/04/2024:
No mais, acerca da prescrição, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual
o contribuinte dispõe de cinco anos para iniciar a compensação, contados do
trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito, e não
para realizá-la integralmente.
Nessa linha:
(...)
Posto isso, com fundamento no art. 932, III, IV, do Código de Processo Civil e art.
34, XVIII, a e b, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DE BERTOL SA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO E
CONHEÇO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL E NEGO-LHE
PROVIMENTO.

iv) RECURSO ESPECIAL No 2.134.782 - CE, RELATOR MINISTRO HERMAN
BENJAMIN, JULGAMENTO EM 30/04/2024:
Relativamente ao prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça entende que
o contribuinte dispõe de cinco anos para iniciar a compensação, contados do
trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito, e não
para realizá-la integralmente.
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
16
A propósito:
(...)
Portanto, dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
posicionamento deste Tribunal Superior, motivo pela qual não há falar em
modificá-lo. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.
Contudo, existem também precedentes favoráveis à Fazenda Nacional:
i) RECURSO ESPECIAL No 1.913.733 - SP, RELATOR MINISTRO AFRÂNIO VILELA,
JULGAMENTO EM 15/08/2025:
O recurso especial argumenta que o acórdão recorrido merece ser reformado
devido à violação dos artigos 165, III, e 168, I, do Código Tributário Nacional (CTN)
porque o TRF da 3a Região teria interpretado erroneamente o prazo de cinco anos
estabelecido para a compensação de créditos tributários reconhecidos por
decisão judicial transitada em julgado.
Segundo a recorrente, o prazo de cinco anos, conforme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, é destinado ao pleito de compensação, e não para a
sua realização integral.
A decisão recorrida, ao entender que o prazo de cinco anos se aplica tanto para
pleitear quanto para realizar a compensação, teria contrariado a interpretação
consolidada do STJ, que afirma que o prazo é apenas para iniciar o processo de
compensação.
Assim, a recorrente busca a reforma do acórdão para que seja reconhecido seu
direito de utilizar o crédito até o seu esgotamento financeiro, sem que seja
atingido pela prescrição quinquenal.
A irresignação da recorrente não procede, pois a jurisprudência anterior do STJ foi
superada.
A habilitação do crédito é uma formalidade prévia que suspende o prazo
prescricional, mas não o interrompe. Assim, todas as declarações de
compensação (PER/DCOMP) devem ser transmitidas dentro do prazo de cinco
anos, contados do trânsito em julgado, admitindo-se a suspensão desse prazo
entre o pedido de habilitação e o deferimento.
Nesse sentido, destaco ementas de julgados mais recentes desta Corte Superior:
(...)
Assim, o STJ, atualmente, refuta a ideia de que o prazo de cinco anos seria apenas
para pleitear a compensação, permitindo que a compensação se estenda
indefinidamente.
O entendimento em vigor é de que o prazo de cinco anos deve compreender a
transmissão de todas as PER/DCOMP, e não apenas para iniciar o processo de
compensação.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
17
Portanto, a decisão recorrida está alinhada à jurisprudência atual, que considera
prescritos os créditos indicados nas PER/DCOMP protocoladas após o prazo de
cinco anos.
Dessa forma, a argumentação da recorrente de que o prazo de cinco anos é
apenas para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente, não
mais encontra respaldo na jurisprudência atual do STJ.

ii) RECURSO ESPECIAL No 2.244.381 - SC, RELATORA MINISTRA REGINA HELENA
COSTA, JULGAMENTO EM 26/11/2025:
Acerca da matéria em análise, a Corte a quo compreendeu que, requerida a
habilitação dentro do prazo prescricional de cinco anos contados do trânsito em
julgado da ação que reconheceu o direito à compensação, tem o contribuinte o
direito de compensar seus créditos, não incidindo a prescrição. O requerimento
de habilitação do crédito judicial interrompe o prazo prescricional e, uma vez
iniciada a compensação, não há prazo máximo à sua finalização. (fl. 124e):
(...)
Tal compreensão contraria orientação desta Corte segundo a qual o contribuinte
dispõe do prazo de cinco anos para realizar a integralidade da compensação
tributária reconhecida judicialmente a partir do trânsito em julgado da decisão
que a reconheceu, descontado o tempo que o Fisco gastar para homologar o
pedido compensatório.
Nesse sentido:
(...)
Posto isso, com fundamento nos arts. 932, IV e V, do Código de Processo Civil de
2015 e 34, XVIII, b e c, e 255, I e III, do RISTJ, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Especial para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos
autos, a fim de que a Corte a quo reexamine o recurso de apelação, considerando
a fundamentação apontada.

iii) RECURSO ESPECIAL No 2.244.623 - SC, RELATOR MINISTRO FRANCISCO
FALCÃO, JULGAMENTO EM 26/11/2025:
Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, após o trânsito
em julgado da decisão judicial que declara o direito à compensação, o
contribuinte dispõe do prazo de 5 anos para formular o pedido de habilitação,
momento em que o prazo prescricional é suspenso até a ciência do despacho de
deferimento.
Nesse contexto, a transmissão das PER/DECOMP deve ser efetuada dentro do
referido prazo, observando-se, em todos os casos, a causa suspensiva
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
18
mencionada, sob pena de ter declarada a prescrição da pretensão compensatória
do contribuinte.
Nesse sentido é a posição das duas Turmas de Direito Público deste Tribunal
Superior:
(...)
Dessa forma, não cabe ao contribuinte a faculdade de aproveitamento dos
créditos a serem compensados até o seu esgotamento, sem prazo máximo para
encerramento, conforme consignou o Tribunal de origem, uma vez que tal
providência representaria o reconhecimento da imprescritibilidade do direito à
compensação.
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento
ao recurso especial apenas para reconhecer que o contribuinte possui o prazo de
cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão judicial que declarou o
direito à repetição do indébito tributário, para exercer o direito de compensação,
descontado o período de suspensão compreendido entre o pedido de habilitação
e a ciência do despacho de deferimento.
Apesar de, aparentemente, o STJ ter em sua posição mais recente o entendimento
de que o prazo de 05 anos vale para a integralidade das compensações, e não apenas para o seu
início, devo me filiar à interpretação inicial, que entendo ser a mais correta.
Inicialmente, deve ser destacado que todas as instruções normativas que regulam o
tema, em especial a IN RFB 900/2008, vigente à época dos fatos, permitem a apresentação de
Declarações de Compensação após o prazo prescricional de 05 anos para que o pedido de
restituição ou ressarcimento seja efetuado:
CAPÍTULO V DA COMPENSAÇÃO
SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A COMPENSAÇÃO EFETUADA
MEDIANTE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data
da apresentação da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da RFB; e
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
19
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.
(...)
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há
mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
Art. 35. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao
total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de
Compensação somente será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido
requerido pelo sujeito passivo mediante pedido de restituição ou pedido de
ressarcimento formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) ou no art. 1o do
Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Nesse sentido, as seguintes decisões deste CARF:
i) Acórdão no 3401-008.056, Sessão de 22 de setembro de 2020:
Em relação à segunda matéria, referente à prescrição de parte dos pedidos de
compensação, verifico que o Pedido de Restituição foi apresentado em
29/07/2002, e o trânsito em julgado da ação judicial respectiva se deu em
06/03/1998. A apresentação do pedido, portanto, se deu dentro do prazo
prescricional de 05 anos. A Instrução Normativa SRF no 460, de 17/10/2004, em
seu art. 26, § 10, regulamenta a matéria da seguinte forma:
(...)
Norma idêntica está reproduzida na Instrução Normativa SRF no 600, de
28/12/2005, que revogou a IN SRF no 460/2004. Logo, verifica-se que, como o
contribuinte apresentou o Pedido de Restituição dentro do prazo prescricional,
poderá apresentar DCOMPs mesmo após o prazo de 05 anos do trânsito em
julgado da decisão judicial, até que o crédito nele solicitado esteja esgotado.
Observe-se que o próprio Parecer SEORT/DRF/VIT no 188/2008, que serviu de
fundamento legal para o Despacho Decisório à fl. 492, seguiu esse entendimento,
homologando integralmente a compensação informada no PER/DCOMP n°
24184.62805.140704.1.3.57-9887, transmitido em 14/07/2004, e homologando
parcialmente a compensação informada no PER/DCOMP de n°
41433.48146.260704.1.3.57-3702, transmitido em 26/07/2004, ambos, portanto,
transmitidas após a data limite de 06/03/2003:
(...)
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de
deferir seu pedido de restituição no valor de 1.779.957,0672 UFIR, equivalente a
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
20
R$4.254.344,99, e homologar as compensações apresentadas até o limite do
direito creditório.

ii) Acórdão no 9101-006.883, Sessão de 8 de março de 2024:
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO EM DCOMP. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
A Declaração de Compensação não veicula pedido de restituição relativo ao
montante integral do crédito nela demonstrado, senão apenas, e implicitamente,
ao montante dos débitos nela confessados. A demonstração integral do direito
creditório em DCOMP, portanto, não se presta a interromper o prazo
prescricional previsto em lei para pedido de restituição de indébito, pois a
manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à afirmação do crédito
utilizado para liquidação dos débitos compensados.
(...)
O contribuinte apresentou em 28/01/2005 uma Declaração de Compensação
(DComp) com demonstrativo do crédito (23105.80154.280105.1.3.02-8774), o
qual foi posteriormente retificado, em 20/03/2007 pela DComp com
demonstrativo do crédito no 22857.69593.200307.1.7.02-0014), em que o crédito
alegado é de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no montante de
R$ 117.331,56. Em ambos os instrumentos, não foi veiculado pedido de
restituição do indébito em questão (PER).
E, em 21/03/2007, apresentou a DComp 00394.00939.210307.1.3.02-2487
(objeto da compensação debatida nos presentes autos), o qual teve as
compensações nela pretendidas não homologadas, dando origem ao presente
processo.
(...)
O voto vencedor do acórdão recorrido, contudo, por considerar que o documento
apresentado pelo contribuinte em 28/01/2005 (DComp com demonstrativo do
crédito no 23105.80154.280105.1.3.02-8774) corresponderia a um pedido de
restituição do valor integral, feito no prazo legal do art. 168 do CTN, concluiu que
a posterior DComp 00394.00939.210307.1.3.02-2487 (objeto da compensação
debatida nos presentes autos), apresentada em 21/03/2007, configuraria apenas
a utilização do crédito já demonstrado, sendo então, neste caso, aplicável a ele o
art. 174 do CTN, que trata da prescrição da ação para a cobrança do crédito
tributário, estatuindo que esta ocorre no prazo de cinco anos, contados da data
da sua constituição definitiva.
Pois bem, expostos os fatos e a questão de direito controversa, passo ao exame
do mérito da lide.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
21
Esclareço que já me debrucei sobre o tema no Acórdão no 1301-004.046, tendo
acompanhado o entendimento da maioria no sentido oposto ao ora defendido
pela Fazenda Nacional em seu voto.
Contudo, ao reexaminar o tema, agora na condição de relator e com mais tempo
para reflexão, entendo que a razão se encontra com o voto vencido da decisão
recorrida, razão pela qual reformulo meu entendimento anterior sobre o tema.
(...)
Conforme exposto nas normas citadas acima, bem assim no art. 67 da Instrução
Normativa no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, citado pelo contribuinte nas
suas Contrarrazões, o sujeito passivo pode apresentar declaração de
compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento
efetuado há mais de 5 (cinco) anos, mas “desde que o crédito tenha sido objeto
de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do
transcurso do referido prazo”.
Portanto, a própria Declaração de Compensação, conforme se observa, não
constitui o pedido de restituição a que faz menção o referido dispositivo, caso
contrário a sua parte final perderia completamente o sentido.
(...)
Dessa foram, a Declaração de Compensação, forte nas razões acima expostas, não
veicula pedido de restituição do indébito total nela demonstrado, mas apenas, e
implicitamente, da parcela utilizada na compensação dos débitos nela elencados,
e não se mostra apta, portanto, para interromper o prazo legal de cinco anos
previsto no art. 168 do CTN.
O entendimento manifestado no voto vencedor, portanto, no sentido de que a
Declaração de Compensação com demonstrativo do crédito no
23105.80154.280105.1.3.02-8774, apresentada pelo contribuinte em 28/01/2005,
corresponderia a um pedido de restituição do valor integral, feito no prazo legal
do art. 168 do CTN, não possui fundamento nas normas que regem a matéria, e
mesmo que assim não o fosse, impediria a homologação da compensação
pleiteada pelo Contribuinte, uma vez que havia vedação expressa, quando da
transmissão da declaração de compensação, quanto à possibilidade de
compensação de débitos já objeto de pedido de restituição.

iii) Acórdão 1001-004.070, Sessão DE 8 de outubro de 2025:
Neste sentido, no presente processo se trata de Declarações de Compensação
apresentadas no ano-calendário de 2009 identificadas no Despacho Decisório, e-
fls. 147-156, com utilização das parcelas dos direitos creditórios já reconhecidos
no processo no 10880.913344/2006-70 referentes aos saldos negativos do ano-
calendário de 2001 no valor de R$133.447,97 e do ano-calendário de 2002 no
valor de R$725.503,84.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
22
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento das compensações pleiteadas nos
presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e
aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e respectivos documentos que
a Recorrente deve apresentar para fins de aplicação das disposições no art. 67 da
Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade
com a possibilidade de deferimento das Declarações de Compensação. Esta
legislação impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o
litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório
produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem
ser averiguada as compensações pleiteadas, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no
procedimento. A autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou
não provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito
superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo complementar
com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a
autoridade preparadora retomar a verificação do procedimento. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise das compensações
pleiteadas considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há
que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar as Declarações de
Compensação nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Há de se destacar que existe controvérsia jurídica relevante no âmbito deste
Conselho sobre a possibilidade de aplicação do dispositivo citado nos casos em que não tenha sido
apresentado Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, mas tão somente Declarações de
Compensação, tendo em vista a sua parte final: “desde que referido crédito tenha sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido
prazo”.
Uma corrente defende que, não tendo sido apresentado pedido de restituição ou
de ressarcimento, esse dispositivo se tornaria inaplicável. Outra, contudo, entende que o prazo do
art. 168 do CTN é tão somente para que o contribuinte manifeste sua intenção de compensar os
créditos, o que se resolveria com a transmissão da 1a DCOMP.
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
23
Nesse sentido, trago precedentes da 1a Seção deste Conselho:
i) Acórdão 1201-007.261, Sessão de 23 de setembro de 2025:
Nas palavras de Pontes de Miranda, a pretensão é a posição subjetiva de poder
exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa. A prescrição, por sua vez,
é a extinção dessa pretensão em decorrência da inércia do seu titular.
1 Dentro desse contexto, compreendo que a interpretação mais coerente para o
art. 168 do CTN é a de que o prazo de 5 (cinco) anos ali previsto se refere ao prazo
para o contribuinte exercer sua pretensão à repetição do indébito.
No caso da compensação, esse prazo define o marco temporal para o início do
encontro de contas, que se dá com a transmissão da primeira compensação
contendo o detalhamento do crédito. A conclusão desse procedimento, por sua
vez, pode ocorrer após esse período, desde que a pretensão tenha sido exercida
dentro do prazo legal.
Essa interpretação está em sintonia com a jurisprudência do STJ, que
reiteradamente tem decidido que o prazo previsto no artigo 168 do CTN se aplica
ao início do procedimento de compensação e não à sua conclusão, consoante
Resp 1.469.954 / PR de relatoria do Ministro OG Fernandes:
(...)
Em teoria, seria possível ao contribuinte aproveitar o montante total dos créditos
até o seu esgotamento, tendo em vista que a primeira declaração de
compensação foi apresentada antes do transcurso do prazo prescricional.
Falo em teoria porque o despacho decisório esbarrou na ocorrência da prescrição,
fundamento mantido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, o mérito
da compensação não foi analisado. Portanto, é inviável a homologação da
compensação neste momento, conforme solicitado pela Recorrente, pois não
houve a análise da liquidez e certeza do crédito.
A vista disso, o caso requer o retorno dos autos à autoridade administrativa
competente para que, superada a questão prejudicial da prescrição, proceda à
análise do mérito do pedido de compensação formulado pela Recorrente.

ii) Acórdão 1101-001.352, Sessão de 16 de julho de 2024:
26. Na hipótese de ter optado o contribuinte pela via judicial para
reconhecimento do seu direito e, tendo este sido reconhecido, o prazo para
formular o pedido administrativo posterior é de cinco anos a contar do trânsito
em julgado da ação que reconheceu o indébito tributário e o direito à sua
restituição/compensação.
27. Até este ponto, não há controvérsia.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
24
28. Esta diz respeito aos casos em que o contribuinte efetua mais de um pedido
de compensação decorrente de uma determinada decisão judicial transitada em
julgado, a fim de gradativamente utilizar o crédito a que faz jus (seja por
inexistência de débitos passíveis de compensação ou mesmo por demora na
apuração do saldo). O caso dos autos se enquadra nestas situações.
29. Nestes casos, o posicionamento da Receita Federal – adotado pela DRJ no
acórdão recorrido – é no sentido de que todas as declarações de compensação
devem ser elaboradas dentro do interregno de 5 anos a contar do trânsito em
julgado da ação judicial, ressalvada tão somente a suspensão durante o período
de apreciação do pedido de homologação prévio. Trata-se de entendimento
contido no Parecer Normativo Cosit 11/2014 (e, mais recentemente, também na
Solução de Consulta COSIT 239/2019), como demonstra a própria decisão
recorrida:
(...)
30. Com a devida vênia ao entendimento em questão, entendo que tal posição
não encontra respaldo na interpretação da legislação federal, notadamente o
CTN.
(...)
32. Portanto, o artigo 168, caput, do CTN, acima transcrito, trata de termo para
pleitear a compensação e não para encerrá-la. O entendimento adotado pela
decisão recorrida implica em estabelecer um prazo máximo para a conclusão da
compensação, restrição que não existe na legislação, seja no CTN ou na Lei
9.430/1996.
33. Assim, habilitado o crédito ou iniciado o procedimento compensatório dentro
do prazo legal, enquanto houver crédito, o contribuinte poderá aproveitá-lo,
devendo ser afastada a limitação temporal imposta pela Receita Federal e
acolhida pela decisão recorrida.
(...)
37. Como se nota, a Recorrente iniciou os atos de compensação dentro do prazo
de cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação judicial que reconheceu
seu direito. Portanto, não há que se falar em prescrição.
(...)
40. Por último, importa destacar que, como o despacho decisório esbarrou na
ocorrência de prescrição, fundamento mantido pela DRJ, tem-se que o mérito da
compensação sequer foi analisado. Portanto, não há como homologar neste
momento a compensação como requer a Recorrente, até pelo necessário
encontro de contas com o saldo de crédito da Recorrente.
41. Trata-se de caso que demanda, portanto, o retorno dos autos à autoridade
administrativa para que, superada a questão prejudicial de prescrição, aprecie
efetivamente o pedido de compensação formulado pela Recorrente.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
25
42. De todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à autoridade administrativa para efetiva análise
do direito creditório, considerando o saldo do crédito apurado nos autos do
processo
15374.720808/2008-00,
devendo
proferir
despacho
decisório
complementar, contra o qual caberá manifestação de inconformidade,
retomando-se o rito processual.
Adoto uma posição intermediária. No presente caso, não houve a transmissão de
pedido de restituição ou de ressarcimento, apenas declarações de compensação. Contudo, na
primeira DCOMP transmitida, de no 33548.68550.240709.1.3.54-9566, foi indicado o valor integral
do crédito pleiteado pelo contribuinte, atualizado até a data de transmissão para R$
61.713.342,36, e nas seguintes esse valor foi sendo consumido, sempre com a indicação de que o
crédito utilizado estava indicado na DCOMP inicial.
Vejamos um trecho da DCOMP no 33548.68550.240709.1.3.54-9566 (inicial):

Vejamos, agora, trechos da DCOMP no 20846.48240.141210.1.3.54-0200,
apresentada posteriormente:
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
26

Vejamos, agora, outra DCOMP, a de no 09002.25765.080811.1.3.54-0734, também
apresentada posteriormente:

Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
27
Como se verifica, o contribuinte já indica na DCOMP inicial todo o crédito a que tem
direito e, posteriormente, nas DCOMPs seguintes, informa que está consumindo o crédito
informado em outro PER/DCOMP. Ou seja, não há um “pedido” de crédito novo, mas tão somente
a utilização do crédito já solicitado, o qual, inclusive, nem poderia ter sido consumido dentro do
prazo de 05 anos, devido à inexistência de débitos suficientes para o seu consumo.
A meu ver, a regra estabelecida no já transcrito § 10, segundo a qual o contribuinte
somente poderia apresentar DCOMP após o prazo de 05 anos se o referido crédito tivesse sido
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso deste
prazo, visa a permitir que a Administração Tributária possa verificar a existência do crédito dentro
desse lapso temporal.
Essa é uma interpretação teleológica da norma, em contraposição à interpretação
literal do Fisco, que se apega à mera denominação do documento que está sendo transmitido, se
“Pedido de Restituição” ou “Declaração de Compensação”. Contudo, não há qualquer diferença
ontológica nestes documentos; o que importa é que se indique o crédito que se pretende utilizar,
sua origem e seu montante.
Diferente seria a situação em que, por exemplo, o contribuinte, apesar de possuir
um crédito reconhecido judicialmente de 60 milhões de reais, apresenta uma DCOMP indicando
crédito de 5 milhões e débito a ser compensado no mesmo montante, e assim sucessivamente. Se
no prazo prescricional de 5 anos esse contribuinte apresentar, ainda no campo das hipóteses,
PER/DCOMP’s que totalizem um pedido de crédito de apenas 40 milhões, o valor restante (20
milhões) não poderá mais ser objeto de ressarcimento.
Nesse exemplo, o contribuinte precisaria transmitir todas as PER/DCOMPs antes de
05 anos pois, do contrário, estaria solicitando crédito novo fora do prazo prescricional. O Fisco
estaria privado de verificar qual o valor total do pedido, pois estaria limitado a examinar apenas o
crédito indicado em cada DCOMP. Não é o que ocorre no presente caso, no qual as DCOMPs
foram transmitidas sempre indicando o saldo do crédito solicitado, atualizado a cada nova
transmissão, e fazendo referência ao crédito total indicado na DCOMP inicial.
Em relação ao resultado da diligência solicitada, com todas as vênias ao
entendimento da Turma que decidiu pela conversão do julgamento, me parece que esse
procedimento era dispensável. Em primeiro lugar porque, como dito, a legislação permite a
compensação fora do prazo de 05 anos, desde que tenha sido iniciada dentro dele, e com a
primeira DCOMP indicando todo o crédito a ser compensado.
Mesmo não adotando essa premissa, e seguindo o princípio geral do instituto da
prescrição segundo o qual se pune a inércia do contribuinte com a perda do direito, entendo que a
quantidade de DCOMPs apresentadas dentro do período incontroverso, em conjunto com o valor
de cerca de 54 milhões de reais solicitados neste período (que representa cerca de 70% do total
pleiteado), indica que não houve a inércia que se buscava afastar ou comprovar.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
28
Considerando o novo período, após a interrupção pela citação no Mandado de
Segurança, verifica-se que apenas uma DCOMP havia sido entregue após o novo prazo
prescricional. Assim, me parece que era desnecessário realizar uma diligência para coletar
evidência sobre tal questão.
Em relação às conclusões da diligência, apesar do inconformismo do recorrente,
compreendo que nada foi dito além do que já era sabido: que a homologação das compensações
somente iria ocorrer até o limite do crédito reconhecido. O que se discute, até aqui, é a possível
prescrição do direito à compensação dos créditos, e não o seu montante.
De qualquer sorte, a intervenção foi realizada em bom momento, para se esclarecer
matéria que poderia gerar dúvidas posteriormente: qual o índice de correção a ser utilizado.
Apesar de parecer óbvio, por vezes é importante deixar expresso que o índice a ser utilizado é
sempre aquele que for determinado pela decisão judicial, pouco importa se a Administração
Tributária concorda ou não.
Nesse contexto, voto por dar provimento parcial a este pedido.

IV – DA VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
Alega o recorrente, neste tópico, que o indeferimento das compensações viola
diversos princípios constitucionais que obrigam o Poder Público a agir de forma razoável e
proporcional.
Contudo, como visto nos tópicos anteriores, tanto a questão referente à
interrupção do prazo prescricional pela citação no Mandado de Segurança quanto a alegação de
que a compensação pode ser realizada sem qualquer prazo para seu esgotamento, bastando que o
seu início ocorra dentro do prazo de cinco anos, foram analisadas à luz da legislação vigente e da
jurisprudência pacífica do STJ.
Nesse contexto, não é cabível afirmar que a Administração Tributária tenha violado
os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

V - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a
prescrição do direito às compensações, considerando válidas todas as DCOMPs apresentadas, e
homologando-as até o limite do direito creditório reconhecido judicialmente.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720502/2014-53
29

Fl. 1771
DF CARF MF
Original